Tribunal: TJES
Processo: 0016781-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016781-22.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: THIAGO CRISTIAN RODRIGUES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DOS POLICIAIS CIVIS. CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pela qual foi proferida a sentença absolutória. Além disso, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.

2. O réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

3. Diante do contexto fático da apreensão e da forma de acondicionamento, estando a droga embalada individualmente com o selo da boca de fumo conhecido como “RDG”, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Ademais, a quantidade total de 44,2 gramas divididas em 25 buchas, não se revela compatível com o usuário. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

4.Configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, pela prática do crime previsto no art. 33 caput da Lei 11.343/06, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

5. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que desclassificou o delito imputado na denúncia ao acusado
THIAGO CRISTIAN RODRIGUES
, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, para o delito descrito no artigo 28, do mesmo Diploma Legal. Por fim, absolveu o acusado das sanções do artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como que seja aplicada a teoria da causa madura para que o réu seja condenado pelo crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 5260407).

Eis o breve relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, que desclassificou o delito imputado na denúncia ao acusado
THIAGO CRISTIAN RODRIGUES
, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei nº. 11.343/06, para o delito descrito no artigo 28, do mesmo Diploma Legal. Por fim, absolveu o acusado das sanções do artigo 28,
caput
, da Lei 11.343/06, com base no artigo 386, inciso III (não constituir o fato infração penal), do Código de Processo Penal.

Razões recursais apresentadas pelo
parquet
alegando nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como que seja aplicada a teoria da causa madura para que o réu seja condenado pelo crime do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (id. 5260407).

Pois bem.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pedido de nulidade da sentença, em razão da falta fundamentação, tendo em vista que consta de forma clara as razões pela qual foi proferida a sentença absolutória. Além disso, insta salientar que a fundamentação concisa e objetiva não se confunde com ausência de fundamentação.

Portanto, não há que se anular a sentença, pois, ainda que sucinta, encontra-se fundamentada, não havendo omissão que cause a nulidade desejada.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 21 de dezembro de 2021, por volta das 10 horas e 30 minutos, na rua Paraíba, bairro Central, Carapina, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, 25 buchas da droga conhecida como “maconha" (auto de apreensão fl. 13 e auto de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas fl. 16).(...)”

Extrai-se dos autos que os policiais civis estavam em diligência no bairro Central Carapina quando avistaram o denunciado de bicicleta, que apresentou nervosismo ao perceber a presença dos policiais, fato que motivou a abordagem. Após os policiais se identificarem, o réu empreendeu fuga, mas foi alcançado na porta do beco que dá acesso à Rua Paraná e com ele encontrado 25 buchas de maconha com o selo do “RDG”, símbolo da gangue do Rabo da Gata, organização que domina um dos pontos de venda de drogas em Central Carapina.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Auto de Apreensão, do Laudo de Constatação Provisória, do Laudo de Exame Químico e pela prova oral colhida nos autos. Também é certa a autoria do delito.

Em juízo, os policiais civis Felipe Mota Pereira e Raphael Soella Pires, que efetuaram a prisão em flagrante do réu, confirmaram a apreensão de entorpecentes na posse do réu com selo do “RDG” que é de uma boca de fumo próximo ao local da abordagem.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos - incompatível com o consumo pessoal - o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante.

É importante destacar também que diante do contexto fático da apreensão e da forma de acondicionamento, estando a droga embalada individualmente com o selo da boca de fumo conhecido como “RDG”, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Ademais, a quantidade total de 44,2 gramas divididas em 25 buchas, não se revela compatível com o usuário. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, uma vez configurado o crime descrito na denúncia, impõe-se o decreto condenatório, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis.

Assim, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e condeno o réu nas sanções do art. 33 caput da Lei 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, verifico reprovabilidade da conduta do acusado não vai além daquela inerente ao tipo legal, impedindo que a
culpabilidade
seja considerada em seu desfavor; os
antecedentes
são maculados, mas deixarei para valorar na segunda fase; a
conduta social
, assim como a
personalidade
do réu, não restaram suficientemente demonstradas nos autos; o
motivo
do crime não foram revelados; as
circunstâncias
em que o crime ocorreu não devem ser sopesadas em desfavor do acusado; as c
onsequências
gravosas para a saúde pública do crime em voga são inerentes ao tipo penal; e é descabida a valoração acerca do
comportamento da vítima
.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
, presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência (processo nº 0000358-59.2021.8.08.0024) devendo ser compensadas.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, valendo destacar a impossibilidade de aplicar o redutor de pena do art. 33, §4º do Lei 11.343/06 em razão da reincidência.

Assim, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial fechado, em razão da reincidência do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar o réu
THIAGO CRISTIAN RODRIGUES
pela prática do crime previsto no art. 33 caput Lei 11.343/06, fixando a pena definitiva do réu em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, em regime inicial fechado.

É como voto.